Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025146-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUELI LOURENCO DE ARAUJO - CPF: 953.024.501-78 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1025146-06.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
SUELI LOURENÇO DE ARAÚJO.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL E DOS DESCONTOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a reclamante não apresentou documentação suficiente para comprovar suas denúncias.

A demandante alega que exerceu a função de profissional da Educação Básica, em regime temporário, entre 2017 e 2023, e exige o pagamento de valores referentes a férias e terço incidentes constitucionais sobre 45 dias, bem como a restituição de descontos indevidos em seus vencimentos, no total de R$ 2.512,50.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, considerando que a reclamante não comprovou o vínculo trabalhista nem os descontos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a reclamante apresentou provas suficientes para demonstrar o vínculo temporário com a Administração Pública e os descontos indevidos em seus vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A documentação apresentada pela reclamante — "Cédulas C" dos anos de 2019 e 2023 — não é suficiente para comprovar o vínculo temporário com a Administração Pública durante todo o período alegado (2017 a 2023), nem para demonstrar o não pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas ou a realização dos descontos indevidos.

A ausência de documentos essenciais, como contrato de trabalho ou ficha financeira, impossibilita a verificação da natureza da relação jurídica e dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto ao vínculo trabalhista e ao não pagamento das verbas trabalhistas recai sobre a parte reclamante, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A apresentação de “Cédulas C” não é suficiente para demonstrar o vínculo empregatício nem para comprovar descontos indevidos em folha de pagamento.

A ausência de documentos essenciais, como contrato de trabalho, holerites ou ficha financeira, inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1002222-98.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve a apresentação dos documentos necessários ao acolhimento dos pleitos (id. 246430658).

A recorrente alega, na exordial, que trabalhou para a Administração Pública no cargo de profissional da Educação Básica, em regime temporário, no período de 2017 a 2023.

Em suas razões recursais, sustenta que não recebeu os valores devidos a título de férias e terço constitucional incidentes sobre 45 dias, conforme previsão da legislação aplicável.

Além disso, aponta a ocorrência de descontos indevidos em seu holerite, totalizando R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

Ao final, requer a reforma da decisão para condenar o recorrido à restituição dos valores descontados indevidamente de seus vencimentos.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados à exordial, verifica-se que o reclamante trouxe apenas as “Cédulas C”, referentes aos anos de 2019
e
2023 (ids. 246429695/246429696), a despeito de afirmar que laborou entre 2017
e
2023.

Contudo, tais documentos
não
são suficientes para comprovar que o reclamado deixou de pagar as verbas trabalhistas devidas, tampouco evidenciam o alegado desconto em seus vencimentos ou comprovam a existência do vínculo temporário, demonstrando
apenas
que foi contratada pelo governo do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao reclamado cabe demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

O comprovante juntado nos autos indica, tão somente, o total de rendimentos auferidos em determinados exercícios financeiros (2019
e
2023), bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando detidamente os autos, verifico que
o Autor deixou de comprovar o vínculo laboral com o Réu, ressaltando-se que os documentos de Id ́s 152124514 e 152124513, não são provas hábeis para tanto e sequer elidem a necessidade de se apresentar aquele que a legislação exige para o exercício de cargo público, por exemplo, decreto de nomeação, termo de posse.

Não se desincumbindo o Autor do ônus que atraiu para si (Art. 373, I, CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(grifos originais)
.

De fato
, a partir dos documentos apresentados na inicial, não é possível verificar os períodos de trabalho periódicos nem a natureza do vínculo estabelecido com a Administração Pública
. Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025